Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708769-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: T. E. R. RECORRIDAS: VCI VANGUARD CONFECCOES IMPORTADAS S.A., NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., REDE D'OR SAO LUIZ S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PEDIDO UNILATERAL DO EMPREGADO. MANUTENÇÃO NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo, com fulcro no art. 3o, §2o, do CDC, c/c o enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O art. 30 da Lei 9.656/98 assegura ao trabalhador demitido sem justa causa o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. 3. In casu, diante do pedido voluntário de demissão do empregado não há que se falar na obrigatoriedade de mantê-lo como beneficiário de plano de saúde coletivo, uma vez que com a rescisão automaticamente a exclusão é aplicada. 4. Nos termos do art. 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), na hipótese de cancelamento de plano coletivo, as operadoras de saúde têm a obrigação de oferecer plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sendo desnecessário o cumprimento de novos prazos de carência. 5. Nos casos em que a operadora não oferece planos individuais nem está municiada de lastro para operá-los regularmente no mercado, esta fica liberada da obrigação de fornecer novo plano. Resolução ANS 195, art. 17; Resolução CONSU n o 19/1999, art. 3o. 6. Além disto, as resoluções apenas prevêem a possibilidade de aproveitamento da carência já cumprida no plano de saúde coletivo, não trazendo qualquer disposição acerca da suposta obrigatoriedade de oferecimento de plano individual nos mesmos moldes do benefício anterior, com cobertura e preço similares ou equivalentes. Dessa forma, não verificada a obrigatoriedade em assegurar plano de saúde ao autor e seus dependentes. 7. Em que pese à informação inverídica oferecida pelo empregador, a exclusão automática do plano de saúde coletivo pelo pedido voluntário de demissão está de acordo com a legislação em vigência e com o contrato estabelecido, não havendo que se falar em indenização por danos materiais pela negativa de cobertura; não sendo possível a parte se furtar do cumprimento. 8. Também ausente o dever de indenizar por danos morais, posto que inexistente qualquer vício ou falha, arbitrariedade, ilegalidade ou abusividade na exclusão do autor e seus dependentes do plano de saúde coletivo após seu pedido de demissão. 9. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 113, 187 e 422, todos do Código Civil, e 141 do Código de Processo Civil, porque deveria ter: a) possibilitado o ingresso em outro plano de saúde, individual ou familiar, mediante a contraprestação do pagamento das mensalidades e sem qualquer período de carência; caso não disponha de plano de saúde nas modalidades individual ou familiar, deve ser permitida a migração a plano similar em operadora diversa, sem o cumprimento de novas carências; b) condenado as rés solidariamente a ressarcir a quantia de R$ 663,00 (seiscentos e sessenta e três reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir do respectivo pagamento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; c) condenado as rés solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária a partir do julgamento, somado a juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Em contrarrazões, VCI VANGUARD CONFECÇÕES IMPORTADAS S/A. requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados José Frederico Cimino Manssur (OAB/SP 194.746) e Juliana Fleck Visnardi (OAB/SP 284.026). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 113, 187 e 422, todos do CCB, e 141 do CPC. Isso porque, de acordo com a turma julgadora: a) “o autor não possui o direito à manutenção da condição de beneficiário de plano de saúde coletivo de assistência à saúde, uma vez que não foi demitido sem justa causa, pelo contrário, a demissão resultou de pedido voluntário do empregado”; b) “inexistem fundamentos para compelir a operadora de saúde a assegurar plano de saúde individual ao apelado com a mesma cobertura e preço do plano coletivo rescindido, ou garantir a migração para outro plano”; c) “não há dever dos réus em indenizar os autores por danos materiais pelos gastos despendidos com o tratamento do autor, menor, que teve seu tratamento negado por não mais possuir plano de saúde na oportunidade do atendimento”; d) “o fundamento fático narrado pelos autores não é hábil a desencadear a indenização de cunho moral pretendida, posto que ausente qualquer vício ou falha, arbitrariedade, ilegalidade ou abusividade na conduta dos réus na exclusão do autor e seus dependentes do plano de saúde coletivo após seu pedido de demissão, o que consequemente ocasionou a negativa de cobertura de atendimento médico/hospitalar”. É evidente que a revisão de tais premissas exige o reexame de cláusula contratual, atividade cognitiva obstada pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, óbices também aplicáveis ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1728679/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 6//2021). Determino que as futuras publicações dirigidas a VCI VANGUARD CONFECÇÕES IMPORTADAS S/A. sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados José Frederico Cimino Manssur (OAB/SP 194.746) e Juliana Fleck Visnardi (OAB/SP 284.026). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015